Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0037500-72.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) APELANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID: 24809963. Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência, haja vista pedido de sustentação oral. Brasília, 14 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador